Tribunal: TJMT
Processo: 1004234-59.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004234-59.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (EMBARGANTE), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (EMBARGANTE), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (EMBARGADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (EMBARGADO), AGUIAR FARINA - CPF: 389.632.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA BARBOZA SAMPAIO - CPF: 735.219.147-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – QUESTÃO JÁ RESOLVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO -
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL -

PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

Não se conhece de fundamentos trazidos apenas nos segundos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos Aclaratórios opostos pelos ora embargantes.

Eles sustentam que a contradição apontada no acórdão anterior foi rejeitada.

Aduzem que “
O Acórdão se apega equivocadamente ao fato de que, em decisão anterior à agravada, o Juízo de 1º grau já havia determinado a aplicação do artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 ao crédito dos Embargantes, concluindo que tal determinação estaria preclusa. Contudo, muito antes da decisão mencionada pelo Acórdão, já se havia decidido nos autos, sem qualquer ressalva, que o crédito dos Embargantes possuía natureza extraconcursal.”

Postulam alternativamente, “
o enfrentamento expresso da matéria prequestionada, qual seja, a aplicabilidade do artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 aos créditos de natureza extraconcursal, gerando enriquecimento ilícito aos Embargados, em detrimento (e negativa de vigência) aos artigos 395 e 407 do Código Civil, além do artigo 524, caput e incisos II, III, IV e V, do CPC, que asseguram aos Embargantes a atualização e correção monetária de seu crédito até a efetiva data do pagamento, sem a limitação temporal imposta pela LREF”.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes insistem na tese de contradição no acórdão por ter considerado o crédito extraconcursal, porém mantido a atualização do valor até a data do pedido de Recuperação Judicial.

Todavia, da mera leitura do voto proferido tanto no Agravo de Instrumento, quanto nos primeiros Aclaratórios explicou-se que em
decisão proferida anteriormente àquela objeto do Agravo, o magistrado havia reconhecido a natureza extraconcursal do crédito dos ora embargantes,
porém ainda assim considerou
que o
cálculo deverá ser adequado para que os juros e correção só incidam até a data do pedido de recuperação judicial das executadas.

Contudo, posteriormente, houve a
reconsideração parcial
desse decisum, de ofício, declarando o crédito concursal.

Só então os embargantes recorreram.

Assim, deu-se provimento ao Recurso para anular a decisão que de oficio alterou o entendimento anterior sobre a natureza do crédito
, porém, não se conheceu do ponto em que discutia a forma de cálculo, pois já resolvida anteriormente, e as partes não se insurgiram.

Portanto, não há a contradição apontada, uma vez que a forma de atualização dos cálculos foi mantida porque os embargantes não se insurgiram no momento processual adequado.
Assim,
devem arcar com as consequências da preclusão.

Dessa forma, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Além do mais, apenas agora nos segundos Aclaratórios postulam o pré-questionamento de temas não suscitados nos primeiros Embargos (artigos 395 e 407 do Código Civil e artigo 524, caput e incisos II, III, IV e V, do CPC), cuidando-se de evidente inovação, da qual não conheço.

Posto isso, conheço em parte os Embargos de Declaração e nesse ponto nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022